Tribunal: STF
Processo: HC 89088
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: I. Pronúncia: fundamentação do acórdão que julgou o recurso
   em sentido estrito.
O recurso em sentido estrito devolve ao
   Tribunal o mérito da decisão de pronúncia recorrida: por isso, o
   acórdão que o julga substitui a decisão de pronúncia de primeiro
   grau e a fundamentação dele é que há de ser considerada no habeas
   corpus que questiona a sua legalidade.
II. Pronúncia: ausência,
   no caso, de impugnação da fundamentação do acórdão do recurso em
   sentido estrito que, de resto, não contém o vício que se alega
   contido na sentença de pronúncia.
III. Júri. Proibição da
   leitura da sentença de pronúncia em plenário. Nulidades
   processuais: exigência de demonstração de prejuízo concreto.
1.
   Os jurados somente poderiam ser influenciados se efetivamente
   tivessem acessos à sentença de pronúncia - assim como ao acórdão
   que a confirmou -, o que não se extrai da ata de julgamento, nem
   de qualquer das peças que instruem o pedido.
2. É da
   jurisprudência do Tribunal que, nessa hipótese, dada a
   necessidade de comprovação de prejuízo concreto (v.g. HHCC 81.510,
   1ª T., Pertence, DJ 12.4.02; 74.671, 2ªT. Velloso, DJ 11.3.97),
   não há nulidade, sequer em tese, a ser declarada (C.Pr.Penal,
   art. 563 e 566; v.g.,HC 86.460, 1ª Turma, 18.10.05, Pertence, DJ
   11.11.05; Rcl 3910, desp., Pertence, DJ 17.03.06).